Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711104-53.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que se reconheceu aos substituídos o direito à incorporação dos reajustes salariais ao contracheque. 2. A despeito de eventual sobreposição dos pedidos das ações coletivas originais, não há identidade de causa de pedir ou pedido entre o cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar diferenças salariais (processo no 0004281-40.1994.8.07.0001) e entre a obrigação de fazer, consistente em incorporar os aumentos nos contracheques dos servidores (processo no 0013136-95.2000.8.07.0001), objeto da demanda. 3. Afasta-se, pois, a alegação de litispendência, porquanto segundo preconiza o art. 337, §3o, do CPC, “Há litispendência quando se repete ação que está em curso.” 4. Muito embora não seja possível o acolhimento da litispendência, é certo que o título judicial ora vindicado (obrigação de fazer) possui ligação com o título judicial de implementação dos reajustes (obrigação de pagar), visto que a obrigação de fazer consubstanciada na incorporação dos valores nos contracheques dos servidores é de maior abrangência, englobando o pagamento dos reajustes dos expurgos inflacionários concedidos. 5. Dessa forma, deve ser mantida a tese de compensação entre a obrigação de pagar e os reajustes concedidos ao servidor em tela, sob pena de se garantir uma duplicidade de reajustes, ocasionando enriquecimento ilícito de servidores públicos em detrimento da Administração Pública. 6. Assim, os reajustes salariais posteriores promovidos pelas Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, caput e §§§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão impugnado inverteu os ônus da sucumbência de forma equivocada, em virtude de o insurgente ter sido o vencedor da demanda, devendo os honorários de sucumbência serem pagos pelos recorridos e majorados em favor do Distrito Federal, em observância ao princípio da causalidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 85, caput e §§§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil, quanto à inversão dos ônus da sucumbência, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020